Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-56.2021.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000923-56.2021.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DANIEL REUS LANCINI - CPF: 201.301.201-20 (APELADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. PARALISAÇÃO DO FEITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente em procedimento administrativo ambiental, onde se apurava infração ambiental cometida pelo recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da prescrição intercorrente no procedimento administrativo ambiental, à luz dos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, e se a paralisação do feito por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos configura o instituto da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, prevista no § 2o do artigo 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, é aplicável quando o procedimento administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos.

4. No caso concreto, a instauração do procedimento foi em 3-11-2009, e a homologação do auto de infração ocorreu apenas em 2-2-2017, sem qualquer impulso processual relevante entre esses períodos, o que caracteriza a prescrição intercorrente.

5. A interpretação dada ao Decreto Estadual no 1.986/2013, conforme estabelecido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), impede a interrupção da prescrição
por
atos que não importem em impulso efetivo no processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente administrativa incide em procedimentos de apuração de infração ambiental paralisados por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos, conforme art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, § 2o, e 20.

Jurisprudência relevante citada: IRDR no 9 (TJMT); TJMT, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024, DJE 26/7/2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 1000923-56.2021.8.11.0045

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
DANIEL REUS LANCINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 205870676, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Daniel Reus Lancini
, a fim de manter o reconhecimento da prescrição intercorrente no procedimento administrativo que apurou a infração ambiental cometida pelo Recorrido.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, dispõe que, não há que se falar na prescrição intercorrente, com relação ao procedimento administrativo que norteia a dívida exequenda.

Regula que, o Decreto-lei no 20.910/32 é quem regula a prescrição, e com relação em seu conteúdo, não há qualquer disposição acerca da prescrição intercorrente, apenas a quinquenal.

A partir destas considerações, requer a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja afastado o instituto em debate.

Não há contrarrazões.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 205870676, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Daniel Reus Lancini
, a fim de manter o reconhecimento da prescrição intercorrente no procedimento administrativo que apurou a infração ambiental cometida pelo Recorrido.

Assim como regulado no relatório, existe apenas uma questão a ser tratada neste momento, esta sendo a prescrição intercorrente nos procedimentos administrativos que apuram ilícitos ambientais.

Pois bem.

Inicialmente, é relevante destacar que esta questão se encontrava suspensa, em face da pendência do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Tema no 9, por este Sodalício.

Em
26-7-2024
foi publicado o Acórdão do referido Tema, sendo que as teses restaram redigidas da seguinte forma:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024)

Como pode ser verificado, resta pacificado, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a questão relativa à prescrição intercorrente dos procedimentos administrativos que apuram a infração ambiental.

No caso, interpretou-se, de forma final, o que regulam os artigos 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, e, a fim de uma melhor verificação das razões, observa-se o que regulam os referidos dispositivos:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Discute-se, na presente demanda, a prescrição intercorrente, esta que se encontra condensada, especificamente, no § 2o do artigo 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, como pode ser averiguado acima.

O Recorrente registra que não há que se falar na prescrição intercorrente, em razão da ausência de previsão legal, já que quem regula este instituto é o Decreto-lei 20.910/32.

Como já disposto acima, é certo que a prescrição intercorrente, nos procedimentos administrativos ambientais, é regulada pelo Decreto Estadual no 1.986/2013, e, a fim de evitar novas ilações, será analisado, mais uma vez, a ocorrência, ou não, do fenômeno, no entanto, a partir do que foi estipulado por este Sodalício.

Verifica-se que, no momento do julgamento do IRDR, estabeleceu-se que não são quaisquer atos que acarretam na interrupção da contagem da prescrição intercorrente, logo, não seria qualquer despacho o responsável por influenciar na contagem.

Veja-se a tese II.1, do mencionado julgamento:

[...]

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, § 2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

[...]

Do caso concreto, constata-se que, a partir da instauração do procedimento, por meio do Auto de Infração, em
3-11-2009
(ID no 187803232 – fl. 5), não há qualquer ato que, efetivamente, impulsione o feito, e pelo que se verifica, a homologação do Auto, e fixação da multa se deu em
2-2-2017
(ID no 187803232 – fls. 24/25), não há dúvidas que a prescrição intercorrente ocorreu no procedimento administrativo.

Não há, então, com base nas teses estipuladas por este Sodalício, por meio do IRDR Tema no 9, afastar a prescrição intercorrente, ante a ausência de atos que efetivamente impulsionaram o feito, durante o curso do feito.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 205870676, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ora Recorrente, a reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativo que apurou a cobrança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025